Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-91.2024.8.11.0048
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000771-91.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO PANIAGO SANTINI - CPF: 043.841.711-96 (APELADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI registrado(a) civilmente como EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CLUBE DE BENEFICIOS DUNORTE TRUCK - CNPJ: 28.020.494/0001-95 (APELANTE), RANDER CHRISTIAN MADEIRA - CPF: 100.936.836-26 (ADVOGADO), GUSTAVO PANIAGO SANTINI - CPF: 043.841.711-96 (APELANTE), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI registrado(a) civilmente como EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CLUBE DE BENEFICIOS DUNORTE TRUCK - CNPJ: 28.020.494/0001-95 (APELADO), RANDER CHRISTIAN MADEIRA - CPF: 100.936.836-26 (ADVOGADO), PAULA RAFAELLY ARAUJO MARTINS CIRILO - CPF: 102.236.506-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA – VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA – INFRAÇÃO GRAVE DE TRÂNSITO – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO – LEGITIMIDADE – REVELIA MITIGADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL – CULPA GRAVE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA.

A negativa de cobertura securitária promovida por associação de proteção veicular mostra-se legítima quando demonstrado, por meio de boletim de ocorrência e laudo técnico, que o sinistro decorreu de condução do veículo em velocidade incompatível com a via, especialmente em trecho sinalizado para obras, hipótese expressamente prevista no regulamento contratual como excludente de cobertura.

A revelia, ainda que reconhecida, não conduz automaticamente à procedência dos pedidos quando o conjunto probatório revela-se suficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações autorais.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a desconsideração de cláusulas claras e lícitas que delimitam os riscos cobertos, sobretudo em contratos regidos pelo princípio do mutualismo. Configurada a culpa grave do associado, inexiste dever de indenizar.

Manifestada desistência expressa do recurso de apelação adesiva, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do art. 998 do CPC.

Recurso principal desprovido. Sentença mantida integralmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000771-91.2024.8.11.0048

APELANTES:

GUSTAVO PANIAGO SANTINI E ASSOCIAÇÃO CLUBE DE BENEFÍCIOS DUNORTE TRUCK

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GUSTAVO PANIAGO SANTINI
(autor) e pela
ASSOCIAÇÃO CLUBE DE BENEFÍCIOS DUNORTE TRUCK
(requerida),
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Única da Comarca de Juscimeira-MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade da justiça, a qual faz
jus
.

Inconformado, o
autor
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia, a suposta insuficiência probatória do boletim de ocorrência, a abusividade da cláusula excludente e a inexistência de dolo ou culpa grave aptos a caracterizar agravamento intencional do risco, postulando pelo provimento do recurso e a reforma integral da sentença (Id. 313550905).

Apresentadas contrarrazões, a associação requerida pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a correção da sentença, tanto no reconhecimento da intempestividade da defesa quanto na conclusão meritória de improcedência (Id. 313550907).

Paralelamente, a
Associação Alfa Proteção Veicular – Dunorte Truck
interpôs recurso de apelação adesiva, limitando sua insurgência ao capítulo da sentença que reconheceu à revelia, sustentando a existência de justa causa para a apresentação extemporânea da contestação, consubstanciada em enfermidade que teria acometido ambos os patronos no período final do prazo defensivo. Subsidiariamente, alegou a impossibilidade de incidência dos efeitos materiais da revelia, à luz do art. 345, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, requerendo a reforma parcial do decisum, sem prejuízo da manutenção da improcedência dos pedidos autorais (Id. 313550908).

O autor apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (Id. 313550913), defendendo a inexistência de justa causa, a possibilidade de substabelecimento e a manutenção da revelia reconhecida na origem.

Ocorre que, no curso do processamento do feito em segundo grau, após intimação para regularização do preparo recursal (Id. 332276386), a Associação Alfa Proteção Veicular – Dunorte Truck protocolizou petição de
desistência do recurso de apelação adesiva
, manifestando, de forma expressa, a impossibilidade financeira de arcar com o recolhimento das custas, requerendo a homologação da desistência, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, com o prosseguimento regular do julgamento apenas do recurso de apelação principal (Id. 333466878).

Parte autora dispensada do preparo recursal, conforme certificado no Id. 314477350.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que se refere ao recurso de apelação adesivo interposto pela
Associação Alfa Proteção Veicular – Dunorte Truck
, verifica-se que a própria recorrente manifestou
desistência expressa
do inconformismo, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, razão pela qual
homologo
o pedido de desistência formulado no Id. 333466878, e, ante à manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC e artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Superada esta questão e presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Gustavo Paniago Santini
, nos termos dos artigos 1.009 e 1.010, §3º, ambos do Código de Processo Civil.

No mérito, contudo,
não
assiste razão ao apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada abusividade da negativa de cobertura securitária levada a efeito pela associação ré, sob o fundamento de que o sinistro decorreu de infração grave de trânsito consistente em velocidade incompatível com a via, hipótese expressamente prevista no regulamento do programa de proteção veicular como excludente de cobertura.

De início, cumpre registrar que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido a intempestividade da contestação, aplicando os efeitos da revelia, fê-lo de maneira mitigada e juridicamente adequada, ao consignar que a revelia não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, nos termos da orientação consolidada do artigo 345 do Código de Processo Civil, especialmente quando os fatos alegados pelo autor se mostram inverossímeis ou contraditados pelo conjunto probatório.

E é exatamente essa a hipótese dos autos.

Com efeito, a análise detida da prova documental, notadamente o Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal e o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (Id. 313550383), evidencia, de forma clara e objetiva, que
o veículo conduzido pelo autor recorrente trafegava em velocidade incompatível com a via, em trecho que se encontrava devidamente sinalizado em razão de obras, circunstância que ocasionou a perda do controle da direção, a saída do leito carroçável e o subsequente capotamento
.

Os registros oficiais são minuciosos ao descrever a dinâmica do sinistro, apontando marcas de frenagem, trajetória do veículo, colisão com cones de sinalização e com a galeria pluvial do canteiro central, além da inexistência de qualquer outro veículo envolvido, afastando, assim, a tese de causa externa ou inevitável. Tais elementos, produzidos por autoridade técnica imparcial, gozam de presunção relativa de veracidade, não ilidida por prova em sentido contrário.

Nesse contexto, mostra-se legítima a negativa de cobertura promovida pela associação ré, uma vez que o regulamento contratual, ao qual o autor aderiu de forma expressa, prevê, de maneira clara, objetiva e destacada, a exclusão de indenização nos casos em que o sinistro decorra de infração de trânsito grave (Cláusula 21 do Regulamento de Reparação ou Reposição do Bem), incluindo, de forma inequívoca, a
velocidade incompatível com a via
, conduta essa que encontra tipificado no Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 220, VII, que tipifica como tal
“deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista”
.

Referida cláusula possui a seguinte redação:

“V.2.
Todos os eventos em que haja infração de trânsito considerada grave
, gravíssima ou crime
pelo Código de Trânsito Brasileiro
, bem como os descumprimentos de outras Leis e normas vigentes que regulamentem uso de veículos (Ex: Avanços de Semáforo e parada obrigatória; condução por inabilitados; velocidade incompatível com a via; uso de álcool ou drogas); condução por inabilitados; velocidade incompatível com a via; uso de álcool ou drogas).”

E o regulamento da associação demandada complementa acerca da perda do direito à proteção veicular nos seguintes termos:

“15. DA PERDA DE DIREITO À PROTEÇÃO VEICULAR

Além dos casos previstos neste Regulamento, o Associado perderá o direito ao benefício da Proteção Veicular:

a) Se deixar de cumprir qualquer das obrigações estipuladas neste Regulamento;

b)
Se os danos forem decorrentes de atos ilícitos praticados com dolo ou culpa grave pelo associado ou condutor do veículo, quando pessoa diversa (fraudes, má-fé ou atos contrários à lei por parte do associado, seus beneficiários, representantes ou usuários dos bens cadastrados na DUNORTE TRUCK)
;”

Ainda que se reconheça a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não tem o condão de afastar cláusulas contratuais lícitas, redigidas com clareza e que delimitam objetivamente os riscos cobertos, sob pena de se subverter a própria lógica do mutualismo que rege as associações de proteção veicular.

A proteção consumerista não autoriza a transferência ao grupo de associados de prejuízo decorrente de conduta manifestamente imprudente do próprio filiado.

De igual modo, não prospera a alegação de ausência de dolo ou culpa grave. A jurisprudência é firme no sentido de que a culpa grave, para fins de exclusão de cobertura securitária ou mutualista, prescinde de intenção deliberada de causar o sinistro, bastando a comprovação de comportamento manifestamente imprudente, como ocorre na hipótese de condução do veículo em velocidade incompatível com as condições da via, sobretudo em local sinalizado para obras, não merecendo, portanto, qualquer reparo a sentença singular.

Quanto ao ponto, tenho que a sentença combatida é esclarecedora, já que bem apreciou o conjunto fático-probatório, pelo qual peço vênias para transcrever trecho relevante, ipsis litteris:

“(...) A dinâmica do acidente foi assim descrita no Boletim de Ocorrência (id. 174832612):

De acordo com os vestígios analisados no local, foram identificados: marcas de frenagem, marcas de arraste e fragmentos de peças de V1 após colisão com os cones de sinalização da obra na rodovia e com a galeria pluvial do canteiro central, os quais coincidem com a posição inicial, trajetória empregada e posição final de V1. De acordo com as avarias encontradas em V1 (praticamente em todo veículo), é possivel afirmar que V1, após sair do leito carroçável, seguiu em capotamento. Esta equipe ao chegar ao local do fato encontrou como posição final de V1: sobre o canteiro central, o qual estava em obras. Não havia vestígios de que um outro veículo estivesse presente e contribuído para o sinistro em análise. Portanto, ao analisar a dinâmica de V1: posição inicial, marcas de frenagem, arraste, colisão com o cone de sinalização e posteriormente com a galeria pluvial do canteiro central, fragmentos soltos de V1 no decorrer do local de obra, trajetória empregada dentro do canteiro de obras e a posição final de V1, pode-se determinar que o condutor de V1, ao seguir o fluxo normal da via,
encontrava-se em velocidade incompatível com a via nas proximidades do canteiro de obras (que estava devidamente sinalizado), o qual perdeu o controle de direção de V1
, provocando a saída do leito carroçável seguido de capotamento. OBS.: - Ao chegar no local do acidente, a pista estava sinalizada por funcionários da concessionária Rota do Oeste e da empresa responsável pelas obras.- O senhor GUSTAVO foi encaminhado para ao Hospital Regional de Rondonópolis - O senhor GUSTAVO não preencheu o Termo de Declaração do Envolvido, e não foi possível realizar o teste do etilômetro, pois ao chegar Hospital Regional de Rondonópolis, a vítima encontrava-se em estado grave e sedado. (Protocolo atendimento: 4136303)- Devido a ausência de resposável de V1, o veículo foi removido primeiramente ao posto da PRF de Rondonópolis e posteriormente ao pátio do SOCORRO PH.

O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) nº 24046537B01), durante a apuração do sinistro apresentou o seguinte parecer, identificando o V1 como o carro:

“... encontrava-se em velocidade incompatível com a via nas proximidades do canteiro de obras (que estava devidamente sinalizado), o qual perdeu o controle de direção de V1, provocando a saída do leito carroçável seguido de capotamento..."

Pelo acervo probatório apresentado, não há dúvidas de que a negativa da associação ré se mostra legítima, já que restaram comprovados como fatores determinantes para a ocorrência do acidente: a) excesso de velocidade, vinculam-se diretamente à imprudência do autor e legitimam a cobertura securitária (...).

Dito isso, tem-se que o autor não trouxe provas mínimas que pudessem refutar a assertiva de que se utilizou, exclusivamente, da força do trator para concluir a subida em via íngreme, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo contrário, do conjunto probatório, observa-se que o próprio que o motorista estava em velocidade incompatível, ou seja, exatamente a situação narrada na cláusula excludente de cobertura de reparação, a saber, “velocidade incompatível com a via;”.

Outrossim, denota-se que a cláusula excludente de cobertura securitária foi redigida de forma clara, tendo o autor, quando da contratação, ciência de todos os termos constantes do regulamento de reparação, portanto, não pode agora vir reclamar de suposta ilegalidade na negativa recebida. (...)”
– Id. 313550901

Em complemento, saliento que o entendimento jurisprudencial desta egrégia Câmara julgadora não destoa do desfecho dado pelo magistrado de origem. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE. ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido de cobertura securitária negada pela seguradora sob alegação de agravamento do risco pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o excesso de velocidade praticado pelo segurado configura agravamento do risco, apto a exonerar a seguradora do pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro delimita os riscos assumidos pela seguradora, sendo lícita a exclusão da cobertura em caso de agravamento intencional do risco pelo segurado, conforme o art. 768 do Código Civil.

O excesso de velocidade, comprovado por laudo pericial, configura agravamento do risco que justifica a negativa da cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1060049-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

Ressalte-se, ademais, que o autor recorrente não produziu qualquer prova técnica apta a infirmar as conclusões constantes do Boletim de Ocorrência e do Laudo Pericial, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A simples insurgência contra a prova oficial, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para desconstituí-la.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade da negativa de cobertura, afastando, por conseguinte, tanto o pedido de indenização por danos materiais quanto a pretensão compensatória por danos morais, inexistente qualquer ilicitude na conduta da associação ré.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela
Associação Clube de Benefícios Dunorte Truck
, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Gustavo Paniago Santini
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelo autor em
mais 5%
(cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026